Tribunal: TJMT
Processo: 0003270-10.2014.8.11.0018
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003270-10.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAISIR MAHMUDO KARIM - CPF: 289.560.441-04 (APELADO), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), EDSON ALVES DE ABREU - CPF: 603.998.481-34 (ADVOGADO), ANAPAULA RODRIGUES VARGAS - CPF: 827.190.201-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO - UNEMAT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DE DISPOSITIVOS DA LEI N.º 14.230/2021 - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (TEMA 1.199/STF) - ROL TAXATIVO DO ART. 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DO INCISO II, DO ART. 11.

1. É vedado o uso da Ação Civil Pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
erga omnes
, ou seja, cujo efeito extrapole o caso concreto.

2. A arguição de inconstitucionalidade incidental que extrapole o caso concreto usurpa a competência do STF, sendo que naquela Corte Suprema tramita a ADI 7236-DF proposta pela CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), em que é suscitada a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n.º 14.230/2021, cujo pedido cautelar para sustar a eficácia do dispositivo que revogou o inciso II, do art. 11 já foi, inclusive, indeferido pelo Relator.

3. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

4. O Tema 1.199/STF firmado em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação transitada em julgado.

5. Se a prova dos autos não aponta de maneira segura a presença do dolo específico, inviável a condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, fundada na presença de dolo genérico ou culpa do agente, sobretudo quando da nova redação do art. 11, a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública não mais subsiste em sua forma genérica, quando não revogada a sua previsão.

6. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Condenatório manejada em desfavor de
ANAPAULA RODRIGUES VARGAS
e
TAISIR MAHMUDO KARIM
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no §11, do art. 17, da Lei n.º 8.429/92, com redação dada pela Lei nº. 14.230/2021 (
vide
id. 159716062).

Em suas razões recursais (id. 159716067), o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
postula, em síntese, a reforma da sentença para que os Apelados sejam condenados, apenas, por atos de improbidade administrativa que violariam aos princípios da administração pública, conforme art. 12, III, da Lei nº 8.429/92. Nesse sentido, requer o afastamento da retroatividade da nova Lei (Lei n.º 14.230/21) ou a declaração incidental de inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n.º 14.230/21 ao art. 11 da Lei n.º 8.429/92, restaurando-se a redação anterior.

Os Apelados ofertaram contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id.
159716070
).

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação, ao argumento de que, ao tempo da interposição recursal ainda se admitia a condenação com base em dolo genérico, situação não mais admissível, ante as inovações advindas da Lei n.º 14.230/21. (id. 161652199).

Recurso tempestivo (id. 159716071) e dispensado do preparo (id. 160373693).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174827676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O Apelante sustenta, em suas razões, a
inconstitucionalidade incidental da redação dada pela Lei n.º 14.230/21 ao art. 11 da Lei n.º 8.429/92
, cujo
rol passou a ser
taxativo
e

não mais exemplificativo, havendo ainda a
revogação dos incisos
I,
II
, IX e X.

A questão é de simples solução e não demanda maiores considerações, não merecendo guarida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação civil pública, desde que

“
incidenter tantum
”.
No entanto,
é vedado o uso da Ação Civil Pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
“
erga omnes”
.

Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTROLE INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO PREJUDICIAL - POSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

-
O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como instrumento idôneo de fiscalização incidental de inconstitucionalidade, pela via difusa
, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, mesmo quando contestados em face da Constituição da República,
desde que
, nesse processo coletivo,
a
controvérsia constitucional
, longe de identificar-se como objeto único da demanda,
qualifique-se como simples questão prejudicial,
indispensável à resolução do litígio principal. Precedentes. Doutrina”
(STF. Rcl n. 1.898 ED. Rel. Ministro
Celso de Mello
. DJe de 6/8/2014; g. n.).

Esse controle de constitucionalidade incidental, também chamado de controle difuso, somente atinge o interessado, para efeito de isentá-lo, no caso concreto, do cumprimento da lei produzida em desacordo com a Constituição Federal. Desta forma, não há que se falar que a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo tem o condão de anulá-lo, pois não tem efeito
“
erga omnes”
, aplicando-se somente no caso concreto em que a norma for julgada inconstitucional.

Todavia, no caso em análise, a declaração de inconstitucionalidade conforme pretendido pelo Ministério Público não se qualifica como simples questão prejudicial, restrita entre as Partes no caso concreto.

Em verdade, sua acolhida
configuraria usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, único Tribunal competente para a interpretação concentrada de Lei ou ato normativo
.

Ao questionar a constitucionalidade da redação dada ao art. 11 da Lei n.º 8.429/92, por entender que a norma viola o princípio da proporcionalidade em razão da proibição da proteção deficiente, bem como o princípio da vedação ao retrocesso, o Ministério Público pretende declaração cujo efeito extrapolaria o caso concreto, motivo pelo qual, diante da incompetência desta Corte de Justiça,
a análise do pedido incidental resta prejudicada
.

Nesse mesmo sentido, trago a colação:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. PORTARIA Nº 007214 - PM/GO. LEI Nº 19.452/2016, ARTIGO 2º, § 1º.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PROPRIAMENTE DITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. QUESTIONAMENTO ACERCA DA PROMOÇÃO PER SALTUM DOS 1ºS SARGENTOS E CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA LEI 8.429/92. SENTENÇA MANTIDA. 1
. Consoante precedentes dos Tribunais Superiores, é cabível o controle de constitucionalidade difuso em sede de Ação Civil Pública, desde que o pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental constitua causa de pedir e não o pedido propriamente dito
. 2.
In casu
, a entrada em vigor da Lei Estadual nº 19.452/16, que regulamentou o Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares da PMGO, redundou no esvaziamento da ação proposta, de modo que
a declaração de inconstitucionalidade passou a ser buscada não de forma reflexa (incidental), mas direta (principal).
Assim, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do
uso indevido da ação civil pública para buscar a inconstitucionalidade em tese de lei, mormente porque a pretensão de tal declaração incidental não é cabível como pedido propriamente dito, mas como causa de pedir
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”

(TJGO. RAC 0177378-14.2016.809.0051. Rel.
Gustavo Dalul Faria
, 1ª Câmara Cível. DJ de 07/06/2019; g. n.).

Ademais, vale ressaltar que, no âmbito do STF, encontra-se em trâmite a ADI 7236-DF, proposta pela CONAMP (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público), em que é suscitada, dentre outros fatores, justamente a inconstitucionalidade de diversos dispositivos incluídos ou alterados pela Lei n.º 14.230/2021, dentre eles o inciso II do art. 11, cujo pedido cautelar para sustar a eficácia desses dispositivos foi indeferido em decisão proferida em 27/12/2022 e publicada em 10/01/2023:

“(...)
CONHEÇO PARCIALMENTE da presente ação direta de inconstitucionalidade e DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR para
: (I) DECLARAR PREJUDICADOS os pedidos referentes ao art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, e 10 da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021; (II)
INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR em relação aos
artigos 11, caput e incisos I e II
; 12, I, II e III, §§ 4º e 9º, e art. 18-A, parágrafo único; 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; 23, caput, § 4º, II, III, IV e V, e § 5º da Lei 8.429/1992
, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021
; (III) DEFERIR PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF,, para SUSPENDER A EFICÁCIA dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021: (a) 1º, § 8º; (b) 12, § 1º; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3º; (e) 21, § 4º. (IV) DEFERIR PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, para CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME ao artigo 23-C, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que os atos que ensejem enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, ou de suas fundações, poderão ser responsabilizados nos termos da Lei 9.096/1995, mas sem prejuízo da incidência da Lei de Improbidade Administrativa.”
(STF. MC ADI 7236-DF - N.U. 0126771-65.2022.1.00.0000. Relator Min.
Alexandre de Moraes
. Decisão monocrática: 27/12/2023. DJE: 10/01/2023; g. n.).

Com essas considerações,
rejeito a aludida preliminar
.

V O T O - MÉRITO

Conforme relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende a reforma da sentença, apenas, para que
ANAPAULA RODRIGUES VARGAS
e
TAISIR MAHMUDO KARIM
sejam condenados pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, inc. II, da Lei n.º 8.429/92.

Ao que se infere dos autos, atribuiu-se à Reitoria e à Pró-Reitoria de Administração da UNEMAT, que eram chefiadas pelos Apelados
ANAPAULA RODRIGUES VARGAS
e
TAISIR MAHMUDO KARIM
, a adoção de conduta carente de transparência e de critérios objetivos quando da realização do Processo Seletivo n.º 01/2010, do Campus da Universidade de Juara/MT.

Assim, a Ação Civil Pública foi promovida em desfavor dos aludidos Apelados, ao argumento de que as condutas a eles atribuídas “
violaram o princípio da moralidade, haja vista o desvio da finalidade precípua à contratação temporária, pois a alegada emergência era resultado da ausência de planejamento administrativo
”
(
vide
id. 159718386 - p. 13).

Ocorre que
a decisão de origem
, ante a superveniência da Lei n.º 14.230/2021,
concluiu pela insuficiência probatória a ensejar a configuração de dolo específico
na condenação almejada pelo Autor, ora Apelante, destacando que, com a promulgação da Lei n.º 14.230/2021, houve a revogação do inciso II do art. 11, não sendo possível a condenação pleiteada pelo Ministério Público.

Sem maiores delongas, tenho por necessário relembrar que a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu alterações pela Lei n.º 14.230/2021, sendo que a principal delas, e a que importa significativamente para o caso dos autos, diz respeito
ao dolo
, que diante da nova Lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Com efeito, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função, ou seja,
a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico
, para a configuração dos atos ímprobos.

Demais disso, ao julgar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, a Suprema Corte se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que impôs a exigência obrigatória de prova do
dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

Em síntese, a seguinte tese assenta que:

“
1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo
-
DOLO
. (...)” (STF.
Leading case
: ARE 843989 RG, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2022, Processo Eletrônico, DJe-041 04/03/2022)

(g.n.)

No caso versando,
a sentença recorrida concluiu pela ausência do dolo específico na conduta dos Apelados
, razão pela qual julgou improcedente o pleito do Ministério Público, com fulcro no §11, do art. 17, da Lei n.º 8.429/92, com redação da nova Lei n.º 14.230/2021, conforme se vê dos seguintes trechos:

“(...), subsiste a análise sobre o pleito de condenação pelo ato previsto no art. 11, II, da Lei n.º 8.429/92 (qual seja, ato de improbidade que atente contra os princípios da administração pública).

Nesse diapasão, imperioso registrar que, pela nova Lei de Improbidade Administrativa,
não há mais azo para condenação por ato ímprobo na modalidade culposa
. Dessa forma, pelas alterações legais denotadas,
o ato de improbidade só é passível de configuração na espécie dolosa, sendo que, para ser considerado doloso requer a aferição da consciência da ilicitude por parte do agente, e, do desejo de praticar o ato, ou seja, da vontade explícita e clara de lesar os cofres públicos
.

(...)

E, nesse ínterim, a Lei nº 14.230/2021, ao modificar a Lei nº 8.429/92, alterou radicalmente
o artigo 11 da Lei nº 8.429/92, o qual não mais funciona como norma ou soldado de reserva, de modo que, doravante, em se tratando do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, os atos de improbidade somente são aqueles previstos nos incisos do referido artigo, não mais se admitindo o ato de improbidade administrativo com fundamento do “caput” e por violação genérica de princípios
.

(...)

Logo,
no caso em comento, tem-se que a condenação pleiteada pelo Ministério Público, não encontra guarida, porquanto o art. 11, II, da Lei nº 8.429/92 foi revogado com a redação da nova lei, não sendo possível a condenação com fundamentação neste tipo, eis que restou abolido do ordenamento jurídico
.

No mesmo ressonar, para que subsistisse a possibilidade de condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/92, faz-se imprescindível que o Juízo constate a perfectibilização do dolo específico, fato que, de toda forma, não foi corroborado no bojo da presente Ação Civil Pública.

Assim, pela revogação do art. 11, II, da Lei 8.429/92 e, pela ausência de constatação do dolo o intento perquirido não merece prosperar
.”

(id. 159716064; g. n.)

Como evidenciado nos autos, a sentença foi proferida em 31/10/2022, portanto, posterior às alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (24/02/2022).

Assim sendo, não se poderia condenar os Apelados por suposto cometimento de ato de improbidade previsto no art. 11, inc. II, da Lei n.º 8.429/1992, dado que, após as alterações advindas da Lei n.º 14.230/21,
o ilícito
não mais subsiste em sua forma genérica ou culposa
, mas tão somente em sua
forma específica ou dolosa
, sob pena de não caraterização, sendo este, inclusive, o atual entendimento do STJ:

“(...) Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa. (...) Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos
. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL. Relator: Des. Conv.
Manoel Erhardt
, Primeira Turma. DJe de 30/06/2022; g. n.)

Destarte, nos termos da Lei 14.230/2021, que alterou a de n.º 8.429/1992 e segundo a normativa da Tese 1.199/STF, firmada em sede de repercussão geral, não há falar-se em reforma do julgado para o fim de condenar os Apelados, pois ausente a prova cabal do
dolo específico
em suas condutas.

Nesse mesmo sentido, seguem as bem lançadas argumentações constantes do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, voltadas pelo desprovimento do Recurso de Apelação:

“(...)
, a edição da Lei nº 14.230/2021 conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, passando a exigir não mais o dolo genérico, mas sim o
dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, (art. 1º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.429 /1992), em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente em violar o bem jurídico tutelado
.

Os atos praticados, reconhecidos como irregulares, não mais subsumem ao tipo legal em apreço, pois não há, no processo elementos demonstrando a intenção de causar prejuízo ao patrimônio público local em benefício próprio ou de outrem.

Aludidos atos são desprovidos de intenção maliciosa e sem haver provas do prejuízo ao erário, não há que se falar em improbidade administrativa
.

Acrescente-se ainda que o tipo legal em que recai o pleito de condenação sob o inciso II foi revogado após a promulgação da Lei nº 14.230/2021, impossibilitando a subsunção dos fatos ao preceito cominatório
.
” (
Cf.
id. 161652199).

A propósito, trago à colação recentes julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
DANO AO ERÁRIO
–
VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
– DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA –
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199
–
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA
–
IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
,

somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,

sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
.
3.

Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
.
4. Recurso provido. Sentença reformada.” (TJMT. N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/12/2022, DJe 15/12/2022) (g.n)

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALMEJADA A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda
.
” (N.U 0000237-18.2011.8.11.0050, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 28/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023) (g.n.).

Resta certo, portanto, como fartamente exposto, que após as alterações constantes da Lei n.º 14.230/2021, a norma legal exige a presença de dolo específico para que resulte configurada a prática de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, cuja prova deve ser extraída de uma acurada análise de todo o contexto fático, conforme assentado pela legislação e pela jurisprudência atinentes à espécie,
o que, a toda evidência, não restou demonstrado na conduta de ambos os Apelados
.

Não bastando, para o fim do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14230/2021, tem-se que:

“Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X - (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.”
(g. n.)

Como visto,
assim como destacado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
,
as condutas apontadas na inicial como
“ato ímprobo”
atribuídas aos Apelados e que ensejaram contra eles a propositura
, pelo Ministério Público, de Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa,
não estão descritas nos incisos remanescentes do art. 11, considerando a
revogação dos incisos
I,
II
, IX e X
, bem como que se trata de
rol taxativo
,
e não mais exemplificativo
.

Tudo, portanto, vem a impossibilitar,
“in casu”
, a subsunção das condutas atribuídas aos Apelados

ao preceito cominatório constante no art. 11, de sorte que não há que se falar em ocorrência de improbidade administrativa.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023